Tribunal: TJSP
Processo: 1005960-06.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

CHEQUES. Operação financeira. Operação bancária de antecipação válida e eficaz, documentada pelo cheque pós-datado. Extravio da cártula. Conduta desidiosa do serviço administrativo da instituição financeira. O cheque foi sustado pelo emitente por cautela. Impedimento de pagamento por furto ou roubo.

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

CHEQUES. Operação financeira. Operação bancária de antecipação válida e eficaz, documentada pelo cheque pós-datado. Extravio da cártula. Conduta desidiosa do serviço administrativo da instituição financeira. O cheque foi sustado pelo emitente por cautela. Impedimento de pagamento por furto ou roubo. O extravio ocorreu e a apresentação para o pagamento não fora feita na data adrede ajustada. A comunicação do extravio motivou a contraordem de pagamento das cártulas.

DANOS MATERIAIS. Descabimento. Devolvidos os cheques, a autora poderia ter procurado o emitente das cártulas para dele receber o montante de seu crédito.

JUROS. Efetuada uma operação financeira de antecipação de aludidos valores, contrataram-se taxas e juros. Até solução final da pendência, imputação de débito com juros novos e correção monetária constituía-se prática abusiva. Atribulação que decorreu de desídia do serviço bancário.

DANOS MORAIS. Ocorrência. O dano moral restou configurado diante da condição de conta negativa e seus consectários. Valor fixado em R$10.000,00 em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.